Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-85.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Lorena – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.